Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014090-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): EDUARDA RAMALHO COSTA
AGRAVADA(S): INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDA RAMALHO COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, que nos autos da Ação revisional de contrato de prestação de serviço de ensino superior cumulada com declaratória de ilegalidade de ato e preceito condenatório patrimonial extrapatrimonial com pedido de antecipação de tutela de urgência inaudita altera pars no 1026935-22.2021.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, indeferiu a tutela de urgência concernente ao pleito de emissão dos boletos no valor da mensalidade do curso de medicina, sem cobranças adicionas relativas à matéria de dependência e autorização para depósito judicial do valor discutido nos autos e impedimento à eventual represália por parte da ré, por entender que o valor cobrado pela requerida é abusivo.
Aduz a agravante que “vinha pagando regularmente a quantia de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade, no primeiro semestre de 2021. Quando efetuou a rematrícula no curso superior de medicina ficou imposto, para o segundo semestre de 2021, o pagamento da semestralidade de R$ 78.775,38, divididos em 06 pagamentos iguais e sucessivos de R$ 13.129,23, nisto, já incluso o valor da matéria em dependência” (sic).
Diz que no ato da rematrícula foi “cobrado o valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), isto, sem qualquer ocorrência de reajustes de valores de forma geral para os alunos” e que “não se sabe os motivos, ou com ou com base no que houve, unilateralmente, a alteração dos valores contratualmente estabelecidos e cobrados pelo requerido”.
Alega que, “a Agravante reprovou em um único módulo e, ao fazer a matricula da dependência, ficou alarmada com o valor que lhe fora cobrado: um total de R$ 15.235,40 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)”.
Discorre que “o valor nominal da mensalidade é de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade. Este Semestre, com a matrícula da DP, o valor das mensalidades passou a ser de R$ 13.535,08 - como dito, em descompasso com o contrato.”
Ressalta que “vislumbra-se a total ausência de informações à Agravante que não sabe nada acerca de como e quanto é cobrado pela DP. Ora. É inadmissível que uma única matéria, a ser cursada uma única vez por semana, durante um único mês, custe mais que uma mensalidade integral para oito matérias. Há abusividade e há omissão de informações, sendo a Requerente, a parte evidentemente hipossuficiente, o qual não pode ficar desamparada quanto a referidos abusos”.
Assevera que “a MM Juíza, não aceitou a justificativa da Agravante para obtenção da tutela de urgência para que a Agravante recolhesse as taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, com base no art. 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado” (sic).
Anota, ainda, que “a abusividade e ilegalidade é perpetrada pelo requerido que se imiscui no seu dever de transparência, agindo ilegalmente, ante a ausência do dever de informação pela inexistência de informativos públicos e de fácil acesso, além dos constantes nos contratos de prestação de serviço quanto a forma de cálculo da mensalidade e seu reajuste, evidenciada a abusividade da cobrança e ilegalidade do ato”;
Forte nesses argumentos requer “a modificação da decisão de origem para:
1) “determinar a requerida que emita os boletos das mensalidades subsequentes, até o final destes semestre, no valor de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade, sob pena de multa/autorização de depósito judicial”;
2) Que seja autorizado o depósito judicial e mensal dos valores controversos, a título de matéria em dependência, em juízo;
3) Continuamente, deve ser impedida a IES requerida de suspender, dificultar ou embaraçar o acesso das autoras a qualquer sala ou ambiente necessário para a graduação, a exemplo, portal do aluno, bibliotecas, empréstimos de livros, laboratórios, estágios, etc...;
4) Se abstenha de proceder a negativação do nome da autora sem qualquer cadastro restritivo de crédito, bem como de proceder qualquer forma de cobrança de diferença de mensalidades, taxas, ou qualquer valor não contratado;
5) Seja arbitrada multa pelo descumprimento da ordem no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada vez que for descumprida a decisão judicial (sempre que houve a cobrança do valor em valor superior ao contratado e restrição de acessos)”. (sic)
A agravante é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão acostada no Id. 96980971.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como relatado alhures, a agravante pretende seja deferido o pedido liminar para que haja emissão dos boletos no valor da mensalidade do curso de medicina, sem cobranças adicionas relativas à matéria de dependência e autorização para depósito judicial do valor discutido nos autos e impedimento à eventual represália por parte da ré, por entender que o valor cobrado pela requerida é abusivo.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum.
Até mesmo porque o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Ademais, evidencia-se que a pretensão da autora de obter a redução/retificação/desconto no valor das mensalidades do curso de medicina por suposto abuso contratual demanda melhor exame das cláusulas do contrato, além da produção de provas, que se dará no decorrer do trâmite processual, pois, à primeira vista, não se vislumbra abuso nas cobranças, até porque a diferença na cobrança da mensalidade, pode ter ocorrido por inúmeros motivos, que serão esclarecidos durante a instrução probatória.
Extrai-se, portanto, que não se encontram aparentes a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, se aguardar o julgamento colegiado, sobretudo porque se, de fato, for confirmando o apontado erro nos valores cobrados, eventual excesso lhe será restituído com os consectários legais quando do julgamento definitivo.
Dessa forma, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da pretensão recursal, mostrando prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora